Tribunal: TJDFT
Processo: 0713186-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os documentos contidos nos autos são suficientes para dirimir os pontos controvertidos e não foi requerida pelo autor, no curso do processo, a perícia no medidor de energia elétrica da sua unidade consumidora, não há malferimento à defesa da parte a prolação de sentença sem a produção do referido meio de prova. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado.
3. Na hipótese, em ação fiscalizatória da concessionária de energia elétrica realizada no dia 25/5/2022 no estabelecimento comercial do autor, foi constatado irregularidade no fornecimento de energia, caracterizada pela ligação direta da rede elétrica com perda de carga.
4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes da Aneel pela concessionária de serviço público, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade. Precedentes.
5. A recusa de assinatura do consumidor ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) pode ser suprida, consoante art. 591, § 3o, da Resolução n. 1.000/21 da Aneel, pelo envio do documento à unidade consumidora, com prova do recebimento, o que ocorreu no caso em análise.
6. As irregularidades no medidor e no uso da energia elétrica pela unidade consumidora são ratificadas pelas faturas subsequentes à fiscalização da concessionária, que demonstram um consumo mais de 2 (duas) vezes superior, quando comparado com o dos meses anteriores e com o do ano antecedente.
7. Verifica-se, no particular, que a concessionária de energia elétrica apresentou memória de cálculo em que apurou o montante a receber, em razão do consumo não faturado no período de 1o/6/2019 a 25/5/2022, com fulcro no inciso II do art. 595 da Resolução n. 1.000/21 da Aneel, que determina a utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.